Tribunal: TJES
Processo: 5012727-45.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012727-45.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERSON CAMILETTI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE FALANGE DISTAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GERSON CAMILETTI contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares/ES que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho sofrido em 2014, consistente em amputação traumática da falange distal do 4º dedo da mão esquerda. O apelante pleiteia a concessão do benefício previdenciário, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sequela decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo apelante implica redução permanente da capacidade para o exercício de sua atividade habitual, apta a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei nº 8.213/1991 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado.

O laudo pericial judicial conclui que a amputação traumática da falange distal do 4º dedo da mão esquerda não gerou alterações nos movimentos do membro superior afetado, estando preservados o arco de movimento, a musculatura e a força muscular.

A perícia judicial afirma que o apelante possui plenas condições para exercer sua atividade habitual de produtor rural, afastando a existência de redução da capacidade laborativa.

O laudo pericial apresenta fundamentação técnica adequada, baseada na análise documental e no exame físico, inexistindo elementos que indiquem insuficiência ou inconsistência na prova técnica produzida.

A mera existência de sequela física decorrente do acidente não autoriza a concessão do auxílio-acidente quando ausente comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a concessão do auxílio-acidente depende da comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente do acidente sofrido pelo segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente exige comprovação de redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado.

A existência de sequela física, por si só, não autoriza a concessão do auxílio-acidente sem demonstração de repercussão na capacidade laborativa.

O laudo pericial judicial fundamentado e conclusivo pela plena aptidão laboral afasta o direito ao benefício previdenciário de auxílio-acidente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012727-45.2022.8.08.0030

APELANTE:
GERSON CAMILETTI

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o apelante GERSON CAMILETTI pretende a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares/ES para que seja concedido o benefício previdenciário de auxílio-acidente, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária e juros de mora.

Analisando detidamente os autos, concluo que
não
merece reparo a r. sentença apelada.

O art. 86, da Lei n. 8.213/1991 dispõe que
“o
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Nota-se que enquanto o auxílio-acidente possui natureza indenizatória em razão da redução da capacidade laboral parcial e permanente do segurado, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho.

No caso dos autos, foi realizada perícia médica, tendo a
expert
concluído que a amputação traumática da falange distal do 4º dedo da mão esquerda decorrente de acidente do trabalho sofrido em 2014 pelo ora Apelante
não
gerou alterações nos movimentos do membro superior afetado, o arco do movimento está completo, a musculatura preservada, e a força muscular mantida.

Assim, asseverou o laudo judicial que o apelante possui plenas condições para exercer a sua atividade habitual de produtor rural (Id 64429490).

Nesse particular, não há que se falar em análise pericial insuficiente, haja vista que o perito judicial apreciou conjunto dos documentos e o exame físico, concluindo, de forma enfática, pela inexistência de redução da capacidade para o exercício de sua atividade habitual, de modo que o laudo pericial apresentado se encontra bem fundamentado, completo, congruente e sem qualquer margem para dúvidas.

Portanto, diante do acervo probatório, sobretudo a conclusão pericial acima transcrita, não faz jus o Apelante ao benefício de auxílio-acidente, haja vista que apesar da existência de sequela decorrente do acidente sofrido,
não há redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA
. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho. 2. Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.
3. No caso dos autos, o laudo pericial afastou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que o periciado habitualmente exercia, declarando que estaria apto ao exercício laboral como marceneiro.
4. Ausente comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, descabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5001901-06.2022.8.08.0047, Relator: Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, julgado em 06/05/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.